Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709217-95.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ESPÓLIO DE RAMSON SANTOS DE ANDRADE RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. INTERNAMENTO PARTICULAR. DESPESAS COMPROVADAS. ANUENCIA TÁCITA. AUSENCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões não são a via processual adequada para questionar o deferimento da gratuidade da justiça realizado na sentença de mérito e, não tendo sido questionada a matéria por meio de recurso de apelação, o tema encontra-se precluso, não podendo ser conhecido por esta instância. Precedentes. 2. Ao comparecer em unidade particular de saúde sem o uso de seguro-saúde, o paciente, com sintomas de COVID-19, tinha a obrigação de saber que eventuais despesas do nosocômio com o tratamento de sua patologia seriam arcadas com o seu patrimônio. 2.1. Por isso, ao permitir a sua admissão no hospital/autor, o réu anuiu tacitamente com o custeio dos medicamentos e dos materiais hospitalares necessários para os cuidados com a doença que o acometia, razão pela qual mostra-se devidos os valores cobrados na exordial. Precedentes. 2.2. O ônus da prova relativo a comprovação do pagamento dos medicamentos utilizados é do réu, por se tratar de fato desconstitutivo do direito do autor, à luz do que dispõe o art. 373, II, do CPC. 3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 30 da Lei 3.268/1957, 80 e 91, ambos do Código de Ética Médica, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, defendendo não há provas nos autos que demonstrem a comprovação por parte da recorrida da existência de autorização do paciente ou familiar para realizar qualquer tipo de atendimento médico hospitalar em unidade particular, os quais estão sendo pleiteados nos autos originários de forma arbitrária. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMS e do TJSP. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168, e MONIQUE BORGES DE MORAIS, OAB/DF 49.298 (ID 42115105). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 30 da Lei 3.268/1957. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao recurso fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 80 e 90, ambos do Código de Ética Médica (Resolução CFM 1.931/2009), porquanto “não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Melhor sorte não colhe o recorrente em relação à salientada inobservância ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 10/8/2022). Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a parte recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022, e AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168, e MONIQUE BORGES DE MORAIS, OAB/DF 49.298 (ID 42115105). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005